Tribunal: STF
Processo: HC 229631
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de F. N. A. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que eventual não observância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no presente caso. - "Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018". (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 180.078 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a declaração de nulidade do processo por “anular a Ação Penal a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando que o ato instrutório seja refeito com a observância das formalidades e ao art. 212 do CPP”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada nulidade decorrente da inobservância das formalidades previstas no art. 212 do CPP: 



    A insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o recorrente se insurge, em síntese, contra a não observância da disciplina do art. 212 do Código de Processo penal. Contudo, a Corte local considerou que, diante da não irresignação a tempo, a matéria restou preclusa. Realmente, apesar de a defesa estar presente na audiência de instrução e julgamento, "nada relatou a respeito da suposta nulidade alegada" (e-STJ fl. 547). 



    Ficou consignado, ainda, no acórdão recorrido, que "não foi demonstrado pelo impetrante o efetivo prejuízo ocasionado à defesa pelo ato do magistrado de piso. Da leitura da ata da audiência, não se tem nenhuma indicação que o magistrado tenha sido parcial ou induzido as testemunhas e a vítima no momento da oitiva" (e-STJ fl. 553). 



    Como visto, reafirmo que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que eventual não observância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no presente caso.



    [...]



    Por fim, "ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. 



    No mesmo sentido, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda, na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso; HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).



    Nesse contexto, sem reparos o acórdão impugnado, porquanto em sintonia com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, e portanto esta sujeita a preclusão, situação ocorrente na espécie. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 207.940 ED, ministra Rosa Weber - grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente